Tribunal: STF
Processo: ARE 1275875
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 79)
    “APELAÇÃO - Desapropriação – Discordância do valor apontado no laudo de avaliação do perito oficial - Laudo pormenorizado e bem fundamentado - Juros compensatórios cumulados com juros moratórios – Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos. Confira-se a ementa (eDOC 7, p. 91):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão acerca do montante e da incidência de juros sobre a verba honorária – Inexistência de omissão ou obscuridade sobre os demais pontos abordados – Embargos parcialmente acolhidos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a existência de violação ao artigo 100, §5º, da CRFB, bem como a interpretação errônea da Súmula Vinculante n° 17 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “Consoante Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, não são devidos juros moratórios no prazo estabelecido pela Constituição Federal para pagamento do precatório” (eDOC 7, p. 105). Sendo assim, “nesse período, que é o do parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não deverá ser considerado que o ente público esteja em mora” (eDOC 7, p. 106).
    Aduz-se, nesse sentido, que, “Enquanto não fluir o prazo previsto constitucionalmente para pagamento do precatório, não há que se falar em juros moratórios. Eles serão devidos durante este período (entre data de expedição do precatório e o dia 31 de dezembro do exercício em que deve ser pago). Mas, se não houver pagamento, caberão juros moratórios, calculados sobre o total do valor do precatório, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento do precatório deveria ter sido feito” (eDOC 7, p. 106).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender imprescindível a análise de matéria infraconstitucional (eDOC 7, p. 149/150).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 81):
    “No que tange aos juros, a matéria está pacificada pelos tribunais superiores. A teor da Súmula 618 do STF, os juros compensatórios devem incidir à razão de 12% ao ano, devidos desde a imissão na posse, cumulados com os juros moratórios de 6% ao ano, com apoio na orientação emanada das Súmulas 12 e 102 do STJ. Anoto, ainda, que os juros moratórios contam-se desde o trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 do STJ), conforme determinado na sentença guerreada.” (grifos meus)
    Desse modo, verifica-se que a matéria controversa encontrou coincidência, em alguma medida, com aquela do julgamento do Tema 147 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 591.085, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.02.2009, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.”
    Por outro lado, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Ac. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE 1098732 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente